Tribunal: TJMT
Processo: 1022088-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022088-52.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS ROMANO - CPF: 368.579.559-72 (APELADO), LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
V
ALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença
que, em ação declaratória de nulidade de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), declarou a inexistência do débito, condenou a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da
autora e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
montante
da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i)
violação ao princípio da dialeticidade recursal
;

(
ii
)
a validade da contratação do produto bancário que originou os descontos; e (
iii
) a configuração do dano moral e o cabimento da repetição do indébito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A presença de erros materiais na peça recursal não impede o conhecimento do recurso quando o conteúdo permite identificar, com clareza, a controvérsia submetida ao reexame, atendidos os requisitos mínimos de motivação exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de serviços defeituosos é objetiva, conforme
arts
. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. A ausência de prova da contratação
confirma a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos realizados.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

7.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1.
A existência de erros materiais na peça recursal não impede o conhecimento da apelação quando for possível compreender a controvérsia devolvida ao Tribunal e estiverem presentes os requisitos mínimos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2.
Em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo insuficientes para esse fim documentos produzidos unilateralmente pelo próprio banco.

3. Inexistindo
prova de contratação
, é devida a indenização por danos morais decorrentes d
e descontos
indevid
os nos proventos do consumidos
."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o,
3
o, e 14; CPC,
art
. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas no 297
e
479.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação cível

interposta por

Banco Bradesco S/A
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Cível de Rondonópolis que
,

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria Aparecida de Freitas Romano
,
julgou procedente o pedido para: i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) no 20229000252000293000;
ii
) condenar o banco a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; e
iii
) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Sustenta
o apelante que o contrato é válido, pois a apelada aderiu ao Cartão de Crédito Elo INSS Consignado e manifestou sua anuência ao desbloquear o cartão em 02/01/2023.

Assevera que a parte autora utilizou o cartão para compras e realizou um saque no valor de R$ 500,00, o que comprova a ciência e a concordância com a operação, realizada nos termos da Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022.

Defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado, o não cabimento da repetição de indébito e a necessidade de compensação do valor sacado.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir as condenações e determinar a compensação do saque.

A apelada, em contrarrazões (ID 362114362), suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, pois o banco não comprovou a regularidade da contratação do RMC, e requer a majoração dos honorários recursais.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A autora/apelada argui, em contrarrazões, que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade
, sob a alegação de que a peça recursal é genérica, padronizada e contém erros materiais, como a indicação de tribunal e parte recorrida diversos
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil
(
CPC
)
, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso,
embora
a petição recursal contenha
algun
s
erros materiais
,
seu

conteúdo argumentativo
enfrent
a o fundamento central da sentença,
notadamente a ausência de prova da contratação. Tais equívocos, portanto, não obstam a compreensão da pretensão recursal nem inviabilizam o seu julgamento.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em definir a legitimidade dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 75,90, a título de "Reserva de Margem Consignável" (RMC) vinculada a um suposto contrato de cartão de crédito
, bem como se subsistem a condenação à restituição dos valores e a indenização por dano moral
.

A relação jurídica em exame é de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ademais, nos termos da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Aplicam-se, portanto, ao caso, o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a autora negou a contratação do produto bancário que originou os descontos em seu benefício previdenciário. Diante dessa negativa, competia ao banco réu demonstrar, de forma concreta, a existência de contratação válida, a manifestação de vontade da consumidora e a autorização específica para a reserva de margem consignável e respectivos descontos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
(CPC)
.

O banco, por sua vez, limitou-se a alegar que a dívida decorre de contratação regular, segundo registros internos, mas não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia
. A contestação apresentada é genérica e não foi instruída com qualquer documento da suposta contratação que justificasse a cobrança realizada.

A mera afirmação de existência de “registros internos”, desacompanhada do contrato
, comprovante de transferência
ou de qualquer outro documento hábil, não supre a exigência legal de prova mínima para a validade da
avença
.

O
réu
sustenta que teria havido desbloqueio do cartão por telefone/token e posterior utilização do produto, mas não comprovou, de forma segura, que tal ato tenha sido efetivamente praticado pela autora. A mera indicação, em tela
de
sist
em
a unilateral
,
não basta para demonstrar autoria, ciência e consentimento da consumidora, sobretudo quando desacompanhada de logs de autenticação, comprovante de validação, identificação do terminal, número de telefone utilizado, gravação do atendimento, assinatura eletrônica ou qualquer outro elemento técnico que vincule o ato à parte demandante.

Ainda que se admitisse, em tese, que o desbloqueio pudesse indicar ciência acerca de determinado cartão, tal fato não comprova, por si só, a contratação originária da reserva de margem consignável, tampouco a autorização expressa para descontos em benefício previdenciário.

Da mesma forma, quanto ao suposto saque de R$500,00, o apelante não juntou comprovante que demonstre a efetiva disponibilização do valor.

A conduta do réu, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O dano moral, nestes casos, é presumido
.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. [...] 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido. Tese de julgamento: 1.
Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar por dano moral presumido.
[...] (N.U 1041568-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento:
1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. 2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.
[...] (N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

O valor fixado na sentença
(
R$
10
.000,00
)
está
compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o porte da instituição financeira,
a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida, bem como os precedentes de
sta Câmara em casos semelhantes
.

A restituição dos valores é consequência lógica e necessária da declaração de inexistência do débito. A sentença, ao determinar a restituição na forma simples, já adotou o critério mais favorável ao banco, razão pela qual não há fundamento para qualquer reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido de compensação do saque de R$ 500,00, o argumento também não prospera. Como já demonstrado, o banco não comprovou a efetiva disponibilização desse crédito à requerente
, tampouco nexo jurídico entre tal montante e o contrato de RMC impugnado
.

Por fim, também não há fundamento para redução dos honorários advocatícios fixados na origem. Mantida integralmente a sucumbência
do

apelante
, subsiste a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação.

Majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação

(
art. 85, §11,
CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026